Tribunal: TJSP
Processo: 2002088-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção do valor depositado em juízo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Pagamento efetuado – Falta de interesse recursal – Art. 1.015, do CPC – Rol taxativo – Inaplicabilidade das regras de mitigação previstas no REsp n° 1.704.520 – Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(TJSP; Agravo Interno Cível 2002088-40.2024.8.26.0000; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ANULAÇÃO DÉBITO FISCAL – Recurso interposto contra decisão monocrática terminativa, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante – Insurgência da empresa – Descabimento – Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à agravante a complementação do valor depositado em juízo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ANULAÇÃO DÉBITO FISCAL – Recurso interposto contra decisão monocrática terminativa, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante – Insurgência da empresa – Descabimento – Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à agravante a complementação do valor depositado em juízo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Pagamento efetuado – Falta de interesse recursal – Art. 1.015, do CPC – Rol taxativo – Inaplicabilidade das regras de mitigação previstas no REsp n° 1.704.520 – Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.